Tribunal: TJSP
Processo: 1091164-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício do julgado – Julgamento ampliado ocorrido nos moldes do art. 942 do CPC – Validade do julgamento pela modalidade virtual – Cerceamento de defesa ou omissão não caracterizados – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.